Tribunal: TJBA
Processo: 8060918-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060918-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CREMILDA MARIA MOURA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). BASE DE CÁLCULO FIXADA EM VENCIMENTO BÁSICO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. TENTATIVA DE COMPENSAÇÃO OU ABSORÇÃO PELO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. SÚMULA 345 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento interposto por servidora pública estadual inativa contra decisão do juízo de primeiro grau que, em fase de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo Estado da Bahia apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença e deixou de especificar que a base de cálculo da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) deve corresponder ao vencimento básico reajustado conforme o Piso Nacional do Magistério. A agravante requer a concessão da gratuidade da justiça, a reforma da decisão para estabelecer que a GEAC incida sobre o valor correspondente ao piso salarial nacional da categoria e a fixação de honorários advocatícios. 2. As questões em discussão consistem em saber: a) se a recorrente preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça; b) se a base de cálculo da GEAC deve incidir sobre o vencimento básico reajustado em conformidade com o Piso Nacional do Magistério, afastando-se a pretensão do Estado da Bahia de abater ou integrar a referida gratificação dentro do valor do próprio piso; e c) se são cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais na execução individual de sentença proferida em ação coletiva promovida contra a Fazenda Pública. 3. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira de pessoa natural autoriza a concessão da gratuidade da justiça quando inexistirem elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para o benefício, aplicando-se o limite de rendimentos utilizado pela jurisprudência deste Tribunal. 4. A fase de cumprimento de sentença destina-se a dar efetividade ao comando contido no título judicial transitado em julgado, sendo vedada a rediscussão do mérito ou a alteração das balizas fixadas na ação de conhecimento, sob pena de violação da eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do artigo 508 do Código de Processo Civil. 5. O título executivo fixou expressamente que a GEAC deve ser calculada no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico da servidora. O Piso Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008 e declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.167, possui como referência de cálculo o vencimento básico do trabalhador, e não a remuneração global. 6. A tentativa do Estado de considerar a GEAC dentro do valor do piso nacional, em vez de calculá-la sobre ele, desvirtua a base de cálculo estabelecida na lei e referendada no título judicial exequendo. A discussão sobre a composição do piso salarial e as omissões administrativas em sua implementação não autorizam o devedor a reduzir unilateralmente o valor da gratificação na fase executiva. 7. São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública no cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, ainda que não impugnado, em conformidade com a Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça e com a tese firmada no Tema 973 dos Recursos Repetitivos. 8. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060918-42.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CREMILDA MARIA MOURA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto da relatora.